Tribunal: TJDFT
Processo: 0015864-26.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. HOMOLOGAÇÃO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ QUITAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueis atrasados e multa contratual e demais encargos. 1.1. Na inicial, a autora pretende receber o valor decorrente do inadimplemento do contrato de locação de imóvel. 1.2. Na sentença, o feito foi extinto após homologação de acordo entabulado entre as partes. 1.3. Na apelação, a autora pede a reforma da sentença, para que o feito permaneça suspenso até o cumprimento final do acordo.
2. Muito embora o art. 924, II e III do CPC permita a extinção do feito tão logo o credor obtenha, por transação ou qualquer outro meio, a remissão total da dívida, não há como se aferir do contexto probatório que a dívida foi totalmente paga.
3. O art. 922 do CPC determina que “Convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor, para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”. 3.1. Diante da previsão normativa e do pedido expresso, é de se reconhecer que o magistrado a quo não poderia ter indeferido a suspensão requerida e extinguido o processo antes do cumprimento integral do acordo, pois essa prematuridade afronta os princípios da economia processual, da celeridade e da efetiva prestação jurisdicional.
4. Precedente da Casa: “(...) A suspensão do processo para cumprimento de acordo somente é possível durante a execução, art. 922 do CPC/2015. (...)". (20150810018368APC, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2016). 4.1. Portanto, o acordo celebrado pelas partes, desprovido de animus novandi e voltado à facilitação do pagamento da dívida, não pode conduzir à extinção da execução, mas apenas à suspensão prevista no art. 922 do CPC/2015.
5. Sentença cassada. Retorno dos autos à Vara de origem, para regular tramitação do feito, suspendendo execução até o cumprimento do acordo, sem prejuízo de retomar o curso processual em caso de inadimplência.
6. Recurso provido